Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-94.2020.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001299-94.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELANTE), WERICO TIMM TORQUATO - CPF: 845.880.391-72 (ASSISTENTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), ROSINEIDE FERREIRA - CPF: 832.921.361-72 (ASSISTENTE), ROSINEIDE FERREIRA - CPF: 832.921.361-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL E PELOS RELATOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PLEITO SUBISIDIÁRIO. ALMEJADA EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIALIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DISTINTAS QUE AUTORIZAM E NEGATIVAÇÃO DO VETOR JUDICIAL E O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REICIDÊNCIA.
QUANTUM
DE AUMENTO EMPREGADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA READEQUADO, DE OFÍCIO. RECRUDESCIMENTO
DA
PENA INTERMEDIÁRIA EM FRAÇÃO SUPERIOR À CONVENCIONADA SEM A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO. CÚMULO MATERIAL DE PENAS AFASTADO, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório, quando verossímil e amparada pelos demais elementos de prova.

02. A versão da ofendida prestada na fase policial constitui fundamento válido para condenação, visto que corroborada pelos relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, e pelo Laudo de Exame Pericial e de Avaliação do Local de Delito.

04.
A contravenção de vias de fato possui caráter subsidiário, caracterizando-se somente quando a violência empregada não ocasiona lesões à vítima. Logo, não é indispensável a realização do exame de corpo de delito para
a

comprovação da materialidade, podendo esta ser extraída de outras fontes de provas, como é o caso dos autos.

05.

Uma vez que o apelante ostenta inúmeras condenações transitadas em julgado em seu desfavor, inexiste ilegalidade em considerar algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência.

06.

O recrudescimento ou abrandamento da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para
aumento
ou diminuição da pena ante a incidência das
agravantes
ou atenuantes demanda motivação concreta (Intelecção do STJ).

07. Ausente fundamentação do Magistrado
a quo
para exasperar a pena em 1/3 (um terço) para cada agravante reconhecida, impõe-se a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto), de ofício.

08. Retificado, de ofício, o concurso material aplicado na sentença, em vista da inviabilidade de cumulação material de penas de natureza distinta (detenção e prisão simples).

09. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, em consonância com o parecer ministerial. De ofício, realizada a readequação da reprimenda na segunda fase da dosimetria e afastado o cúmulo material de penas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro
, em face da sentença proferida pelo Juízo Vara Única de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n.
1001299-94.2020.8.11.0039
, que o condenou
à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática da contravenção tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.866/41, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, e no crime previsto no artigo no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, em concurso material (id.
213112065).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante de ambos os delitos, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Em caráter secundário, pugna pela neutralização dos antecedentes do agente e, por conseguinte, o estabelecimento da pena-base no mínimo legal (id.
213112085
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id.
213112089
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
217805180
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro
foi denunciado pela prática da contravenção de vias de fato e pelo delito de dano qualificado, previstos, respectivamente, no artigo 21 da Lei nº 3.866/41, com as implicações do Decreto-Lei nº 11.340/2006 (Fato I), e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (Fato II), em concurso material, em razão do seguinte contexto fático narrado na exordial acusatória:

“(...)
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de maio de 2018, por volta de 12h15min., em residência particular, localizada à Rua Aneir Gonçalves, nº 1040, Jardim Zeferino II, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação parental com a vítima ROSINEIDE FERREIRA, praticou vias de fato em desfavor da vítima.

FATO 02:

Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, ciente da sua reprovabilidade e ilicitude, deteriorou, mediante violência, a porta de madeira da residência da vítima ROSINEIDE FERREIRA.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos a vítima encontrava-se em sua residência preparando o almoço, quando o denunciado chegou transtornado, aparentemente sob efeito de alguma substância psicoativa.

Na sequência, começou a gritar pela casa por comida, afirmando: “NÃO TEM NADA NESTA PORRA”, momento em que a vítima informou que havia comida no fogão.

Ato seguinte, vendo a vítima que o denunciado estava servindo com quase toda a comida, pediu para que deixasse um pouco para ela e seu filho mais novo, foi quando o increpado quebrou o prato de comida e empurrou a vítima e quebrou a porta de um dos quartos da residência.

Em seguida, a vítima fugiu para uma casa na vizinhança e chamou a polícia. Quando os milicos chegaram o imputado então tentou empreender fuga porém foi interceptado e levado para a delegacia para os procedimentos de praxe. Após isso notou-se também que o denunciado havia quebrado o portão dos fundos da casa.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 02 do IP), Termo de Declarações da Vítima, (f. 08/09 do IP), Termos de Declarações da Testemunha, (f. 04/05, 06/07 do IP), Termo de Interrogatório do denunciado (f. 14-16), Boletim de Ocorrência, (f. 21-23 do IP). (...)
”
(id.
208209422
).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela contravenção e pelo delito imputados na peça inaugural.

Irresignado, o recorrente alega ausência de comprovação da materialidade da contravenção de vias de fato, em vista da não realização do exame de corpo de delito, bem como aponta a anemia de provas relativas à autoria.

Quanto ao crime de dano qualificado, igualmente sustenta que o conjunto probatório é exíguo para subsidiar a condenação.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base de ambos os delitos para o mínimo legal, afirmando que foram usadas as mesmas condenações que caracterizam a reincidência para recrudescer a sanção inicial.

Em que pese a insurgência do apelante, a detida análise dos autos revela que os pleitos recursais não comportam provimento.

Isso porque, consoante resta claro, tanto a materialidade dos crimes, como a autoria do apelante, estão sobejamente demonstradas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
Id. 213115732 – Pág. 2)
Boletim de Ocorrência (
Id. 213115732 – Pág. 22-24
), dos Termos de Declaração dos policiais militares que atenderam o incidente e da vítima (id.
213115732 - Págs. 4-7 e 8-9)
,

do termo de representação criminal formulado pela ofendida (
213115732 - pág. 11), requerimento de medidas protetiva (id. 213115732 - pág. 18) e do
laudo de exame pericial e avaliação de local de delito (id.
213115732 - Pág. 35 -39
), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Primordialmente, destaca-se a oitiva da vítima
Rosineide Ferreira
na fase inquisitiva. Ouvida pela autoridade policial, esclareceu que o suspeito, seu filho, chegou em

sua casa aparentemente sob efeito de entorpecentes e começou a perguntar por comida de maneira agressiva, tendo ela informado que teria almoço no fogão.

Dessa maneira, a vítima esclareceu que o apelante foi servir a comida, momento em que pediu que este deixasse almoço para ela e seu filho mais novo. Furioso com a cobrança, este começou a lhe injuriar e correu em sua direção para lhe agredir. Para se defender, elucidou que se trancou em um quarto da residência, porém o acusado, com pontapés e socos, quebrou a porta do cômodo, lhe alcançou e lhe deu um empurrão. Assim, a genitora explicou que se aproveitou do empurrão para fugir, indo até a casa de um vizinho e no local ligou para a polícia.

Eis o depoimento extrajudicial da ofendida:

“(...)QUE com relação aos fatos em apuração a vitima/declarante esclarece que, nesta data, por volta de meio-dia, estava aprontando o almoço, quando então chegou seu filho PULGA, aparentando estar sob efeito de drogas; QUE PULGA então começou a gritar na casa perguntando por "comida", olhando a geladeira e dizendo: NÃO TEM NADA NESTA PORRA!; QUE a vitima disse que tinha um pouco de comida no fogão e então ele começou a pegar quase todo o almoço, foi quando a vitima disse que era para repartir com ela e o filho menor; QUE nesse momento PULGA começou a xingar a vitima de VAGABUNDA, BISCATE, QUE NÃO VALE NADA; QUE na sequência ele pegou o seu prato e jogou no chão; QUE a vitima disse para ele parar com aquilo, mas ele ficou ainda mais furioso e correu atrás da vitima, a qual e trancou num quarto da casa, foi quando ele com pontapés e socos quebrou a porta, alcançando-a, dando-lhe um empurrão e os mesmos xingamentos eram novamente proferidos; QUE a vitima aproveitou-se do empurrão e saiu correndo novamente, indo parar na casa de um vizinho; QUE dali disse que iria chamar a POLÍCIA, foi quando PULGA disse que poderia chamar quem quisesse, vindo ainda a quebrar o portão do quintal da casa; QUE e tão acionou a Policia Militar, cujos militares se fizeram presente e efetuaram a prisão de PULGA, após vitima explicar o ocorrido; QUE esta é terceira vez que PULGA vem agindo desta maneira, sendo que das outras vezes não acionou a polícia ;(...).”
(id. 213115732 - Pág. 8-9).

Em suas respectivas oitivas, as testemunhas
Adriano Coelho da Rocha
e
Werico Timm Torquato
ratificaram as declarações prestadas na etapa administrativa, relatando que a vítima acionou a polícia, pois seu filho estava tentando lhe agredir e, para escapar, tentou se esconder em um dos cômodos da casa, porém seu filho acabou arrombando a porta, dessa maneira ela correu para casa de um vizinho. É o que se infere dos trechos de seus depoimentos colacionados na sentença:

“(...) Em juízo a testemunha policial ADRIANO COELHO DA ROCHA relatou em juízo que foi acionado via 190 pela mãe do conduzido informando que ele estava quebrando prato dentro de casa e queria agredir ela, que ela correu para um dos quartos e ele correu atrás, que inclusive ele chegou a arrombar/danificar a porta, que ela conseguiu correr e foi para os vizinhos, que nisso a guarnição chegou e ele tentou fugir pelo pasto, que a guarnição conseguiu capturar ele logo em seguida e conduzir ele à delegacia.

Ao ser questionado pelo Ministério Público a testemunha afirma que ele quebrou a porta com chute, que ele chutou a porta do quarto e arrombou, que a vítima disse que ele era agressivo, que era entre 12h00 a 13h00.

Que a vítima disse que houve empurrões.

A testemunha Policial WERICO TORQUATO relatou em juízo que a mãe do acusado ligou ao quartel alegando que ele estava tentando agredi-la e ela estava refugiada na casa da vizinha, que encontraram a mãe do acusado na casa da vizinha bastante nervosa e chorando, que disse que o acusado estava bastante exaltado e havia dado um tapa em seu prato de comida, que quebrou a porta da cozinha (...).”
(id. 213112070 - Pág. 5).

Além da narrativa dos agentes de segurança, o
Laudo de Exame Pericial e Avaliação (Local de Delito) comprovou o dano em uma das portas da residência, bem como apontou a natureza dos golpes que a deterioram, os quais guardam relação com o relato da ofendida:

“(...)

2) Há vestígios de violência, mediante destruição ou rompimento de obstáculo?

R – SIM

Em caso positivo, quais esses vestígios?

R - A porta de madeira, localizada aos fundos da residência, que dá acesso à cozinha, apresenta marcas, que indicam que houve arrombamento, a porta não possui fechadura e é trancado por um trinco, o qual estava com sinais de que fora forçado, com um ligeiro amassado. A madeira da porta também estava bastante danificada.

(...).

4) O indiciado empregou força, instrumento ou equipamento para destruir ou romper os obstáculos?

R - Sim

5) Qual a natureza dessa força, instrumento ou equipamento?

R - Força muscular (chutes)”
(id. 213115732 - Pág. 35-36).

Interrogado na Delegacia de Polícia Civil, o recorrente negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que chegou à residência para almoçar na companhia de um amigo, e que sua mãe não gostou, pois não queria “
vagabundo dentro de casa
”
(sic)
e começou a dizer que iria chamar a polícia, momento em que teria apenas elevado seu tom de voz (id.
213115732 - Págs. 16-17).

Pois bem.

Primordialmente, cabe ressaltar que, nos crimes cometidos contra
a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem às escusas. Não é outro o entendimento da Corte Cidadã:

“(...)
Nosdelitosperpetrados contra a mulher, em contexto deviolência domésticae familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, apalavra da vítimarecebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos osdelitossão praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.(...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

A despeito da vítima não ter sido ouvida em juízo,
incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

No caso dos autos, a versão da ofendida na etapa extrajudicial é amplamente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram a ocorrência, os quais se mantiveram uníssonos em ambas as fases da persecução criminal, bem como pela prova técnica não repetível.

Acerca da valia dos testemunhos prestados por policiais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, a contravenção de vias de fato possui caráter subsidiário, caracterizando-se tão somente quando a violência empregada não ocasiona lesões à vítima, de maneira que é prescindível a realização do exame de corpo de delito.

Por tal razão, afigura-se infundada a tese defensiva de ausência de comprovação da materialidade da referida infração por ausência de laudo pericial, uma vez que se trata de crime que, por sua própria natureza, não deixa vestígios, de forma que o édito condenatório pode se fundar em outros elementos probantes, como é a hipótese do presente. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente deste Sodalício:

“
(...) 1. É assente pela jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.(...)”
(
Apelação Criminal nº 1001132-43.2021.8.11.0039, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, DJe 04/04/2024).

Portanto, conclui-se que o cotejo dos elementos de convicção angariados demonstra que a materialidade dos delitos e a autoria do apelante estão suficientemente comprovadas nos autos, indene de dúvidas. Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Do mesmo modo, o pleito de redução da pena-base não merece acolhimento.

Sustenta a defesa que todas as condenações mencionadas pelo Magistrado para negativar os antecedentes do apelante originaram do Processo de Execução Penal
nº 0000741-18.2015.811.0039, o qual o Juízo utilizou para caracterizar a reincidência na segunda fase da dosimetria.

Apesar de o Magistrado não ter especificado qual condenação específica utilizara para a configuração da reincidência do apelante, é certo que “
(...) tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Dessa forma, a utilização de uma das condenações para fins de agravamento da pena em virtude da reincidência e as demais para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes trata-se de deliberação plenamente possível, que não implica em
bis in idem
.

Tal providência, a rigor, coaduna-se com o princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), uma vez que considera, de maneira singularizada, a conduta e as particularidades de cada indivíduo.

A propósito, haveria
bis in idem
se uma mesma condenação fosse manuseada para fins de reincidência e, concomitantemente, ponderada para valorar de forma negativa os antecedentes.

No caso dos autos, em que pese o Magistrado ter deixado de mencionar quais condenações utilizou para firmar a reincidência do apelante, considerando que este ostenta inúmeras transitadas em julgado em data anterior ao crime em comento, de rigor a manutenção da valoração depreciativa dos antecedentes, uma vez que apenas uma condenação pode ser considerada para fins de reincidência e as demais utilizadas na primeira fase da dosimetria.

Por último,
apesar da ausência de pedido da defesa ou de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que o
quantum
de aumento utilizado na segunda fase da dosimetria fora demasiadamente elevado sem a respectiva fundamentação.

Conforme se extrai da sentença, a sanção do recorrente foi incrementa na proporção de 1/3

(um terço), para cada uma das duas agravantes reconhecidas (
art. 61, inciso I e inciso II, alínea “f”, do CP), na segunda fase da dosimetria.

No entanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Cidadã,
a
fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para
aumento
ou diminuição da pena pela incidência das
agravantes
ou atenuantes genéricas somente comporta recrudescimento ou abrandamento se houver motivação concreta para tanto (AgRg no AgRg no AREsp 2421452 / SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023).

Dessa maneira, carecendo a decisão singular de fundamento para utilização do critério de exasperação mais gravoso em razão do reconhecimento das agravantes, impõe-se a readequação,
de ofício
.

A pena-base do delito de dano qualificado foi estabelecida em
7 (sete) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
, enquanto a sanção pela contravenção de vias de fato ficou no patamar de
17 (dezessete) dias
de prisão simples, tendo o magistrado agravado a pena inicial do apelante na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima de cada uma das infrações.

Assim, não merece reproche a reprimenda inicial, ante a utilização de critério adequado e proporcional.

Na segunda fase da dosimetria, utilizo a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes aplicadas e, assim, fixo a pena intermediária do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal em
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 13 (treze) dias-multa
, e da contravenção descrita no artigo 21 da Lei
nº 3.866/41 em

21
(vinte e um)

dias de prisão simple
s, reprimendas que
torno definitivas
, diante da ausência de majorantes ou minorantes.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas em vista da reincidência do apelante.

Por fim, tratando-se de concurso entre contravenção e crime, os quais possuem penas de natureza distinta (prisão simples e detenção), é incabível o cúmulo material entre as sanções.

Diante o exposto,
conheço
do recurso interposto por

Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício
, atenuo a fração de aumento utilizado para agravar a pena do apelante na segunda fase da dosimetria e, por conseguinte, retifico sua reprimenda final para
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 13 (treze) dias-multa
pelo crime

previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do CP, e para
21 (vinte e um)

dias de prisão simples
pela contravenção
descrita no artigo 21 da Lei
nº 3.866/41, afastando, ainda, o cúmulo material aplicado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024